Tribunal: TCU
Processo: 002.412/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, nas obras de saneamento integrado da Sub-Bacia Lava-pés do município de Teixeira de Freitas/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2023, tendo como objetivo avaliar a conformidade dos atos relativos à licitação e contratação das obras de saneamento integrado no Município de Teixeira de Freitas/BA, na sub-bacia hidrográfica Lava-pés; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, determinar à Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas/BA, que, no prazo de 30 dias: 9.1.1. institua processos formais de acompanhamento e de fiscalização dos objetos lastreados com recursos federais, no âmbito dos quais passem a ser devidamente registrados os eventos com impactos relevantes na execução contratual, em atendimento ao art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 e ao art. 22, §1o, da Lei 9.784/1999; 9.1.2. exerça a efetiva fiscalização do Contrato 2-679-2022, conforme determinado no art. 67 da Lei 8.666/1993 e no item 12.11 do Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério do Desenvolvimento Regional (Mice-PAC), normativo que regulamenta esse tipo de transferência de recursos; 9.1.3. avalie e documente as causas da inexecução do Contrato 2-679-2022 até o momento da presente auditoria, o que, em vista da ausência de justificativas formais e plausíveis, configura infração ao art. 66 da Lei 8.666/1993, devendo: 9.1.3.1. no caso de razões atribuíveis à contratada, solicitar justificativas e, se for o caso, imputar as sanções legalmente estipuladas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, nos termos da Cláusula Décima Nona do Contrato 2-679-2022; ou 9.1.3.2. no caso de razões não atribuíveis à contratada, formalizar, por meio de instrumento adequado, a interrupção da fluência do prazo contratual, a partir da data da efetiva paralisação, com a devida exposição de motivos, e estabelecer, em acordo com a contratada, novo cronograma para execução das obras, nos termos do art. 57, §§1o e 2o, da Lei 8.666/1993. 9.1.4. encaminhe a este Tribunal documentação que comprove as medidas adotadas em relação aos itens anteriores. 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, dar ciência à Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas/BA de que a exigência de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) baseada em método que pode demandar a comprovação de patrimônio líquido superior a 10% do valor estimado para a futura contratação, conforme verificado no item 1.9.1 do edital da Concorrência Pública 002-2022, infringe o art. 31, § 3o, da Lei 8.666/1993, com potencial de restringir indevidamente o caráter competitivo do certame, em ofensa ao art. 3o, § 1o, inciso I, da mesma lei; 9.3. notificar o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal do presente acórdão; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU.